Tribunal: TJES
Processo: 0027272-68.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027272-68.2018.8.08.0024

EMBARGANTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

EMBARGADA:
VITORIA CART. DO REGIST. CIVIL DA 1 ZONA E TABELIONATO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu da apelação da embargante por inovação recursal e falta de dialeticidade. A embargante aponta duas omissões: (i) não apreciação da possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos em qualquer fase processual (art. 499 CPC); (ii) não aplicação do art. 1.013, §5º, CPC, que permitiria impugnar as astreintes fixadas na tutela provisória confirmada pela sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não apreciar a tese de conversão da obrigação em perdas e danos, quando a impossibilidade fática não foi arguida na contestação; (ii) saber se o acórdão foi omisso ao deixar de aplicar o art. 1.013, §5º, CPC, considerando que as astreintes foram fixadas em decisão liminar já confirmada em agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito quando o acórdão enfrenta a questão, sendo a mera discordância insuficiente para caracterizar omissão (STJ, REsp 1.410.839/SC – repetitivo).

4. O acórdão foi explícito ao consignar que a tese de impossibilidade fática de cumprimento da obrigação foi inovação recursal, pois não constou da contestação, não havendo omissão quanto ao art. 499 CPC, que não permite a introdução de fato novo em recurso.

5. Quanto ao art. 1.013, §5º, CPC, o acórdão registrou que as astreintes foram fixadas em decisão liminar e confirmadas em agravo de instrumento, estando preclusa a matéria. A sentença apenas referendou a tutela já consolidada, não havendo omissão.

6. As supostas omissões não existem; a irresignação é mera discordância com o fundamento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 329, 499, 1.013, §5º, 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível n. 0026550-45.2011.8.08.0035; TJES, Agravo de Instrumento n. 0033594-07.2018.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027272-68.2018.8.08.0024

EMBARGANTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

EMBARGADA:
VITORIA CART. DO REGIST. CIVIL DA 1 ZONA E TABELIONATO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela
TELEFONICA BRASIL S.A.
contra acórdão que não conheceu de sua apelação.

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a corrigir obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou sanar erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito quando o julgado, ainda que sucintamente, enfrentou a questão, sendo a mera discordância da parte insuficiente para caracterizar vício.

Na hipótese, o acórdão embargado foi expresso ao consignar que a tese de impossibilidade de cumprimento da obrigação, com pedido de conversão em perdas e danos, não foi arguida na contestação (fls. 60/74), configurando inovação recursal. O art. 499 do CPC faculta a conversão em perdas e danos em qualquer fase, mas não autoriza a introdução de fato novo – a impossibilidade fática – que não integrou a lide. O acórdão, portanto, não foi omisso; aplicou corretamente a regra da estabilização objetiva da demanda (art. 329 do CPC) e a vedação à inovação recursal, citando precedente desta Corte (Apelação Cível n. 0026550-45.2011.8.08.0035).

Quanto ao art. 1.013, §5º, do CPC, o acórdão enfrentou a questão ao afirmar que as astreintes foram fixadas em decisões liminares no ano de 2018, já confirmadas por esta 4ª Câmara Cível no Agravo de Instrumento nº 0033594-07.2018.8.08.0024 (2019). A sentença, ao confirmar a tutela provisória, não inovou no valor das astreintes; apenas referendou a decisão já consolidada. Assim, o capítulo relativo às astreintes não poderia ser impugnado em apelação, sob pena de violação da coisa julgada e preclusão. O acórdão não foi omisso: aplicou o art. 1.013, §5º, de forma compatível com a sistemática recursal, que não permite reabrir questão já decidida e preclusa.

Desse modo, as supostas omissões apontadas inexistem. O acórdão enfrentou os pontos essenciais ao deslinde da causa, e a irresignação da embargante consiste em mera discordância com o fundamento adotado, o que é insuficiente para o manejo dos embargos de declaração.

Pelas razões expostas, os embargos não merecem acolhimento.

REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.